Tribunal: TCU
Processo: 040.365/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13825/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.365/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edna Dias dos Santos (CPF XXX.387.607-XX); Gilberto Ferreira Lopes (CPF XXX.105.257-XX); Kleber Machado de Oliveira (CPF XXX.035.372-XX); Luiz Marlon da Costa Figueiredo (CPF XXX.902.603-XX); Renaud Ribeiro da Silva (CPF XXX.039.651-XX); Rita de Cássia Costa de Souza (CPF XXX.682.485-XX); Rita de Cássia Francisca da Silva (CPF XXX.085.806-XX); Roger Cezar Freire (CPF XXX.274.177-XX); Rubencita Faria Rezende Narcizo (CPF XXX.276.227-XX) e Selma Aparecida Elias Canini (CPF XXX.576.628-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.